Tribunal: TJES
Processo: 5002780-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DÚVIDA OBJETIVA – AUSENTE – NÃO CONHECIMENTO.

1. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Relator proferida nos termos da legislação regimental e processual civil, sendo, portanto, totalmente descabida sua interposição contra decisão proferida pelo Colegiado, em sede de julgamento de agravo de instrumento.

2. Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, face à inexistência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro.

3. Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

AGRAVADA: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento do recurso)

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
contra o v.
acórdão
inserido no ID 2118609, integrado pelo
acórdão
constante no ID 3256873, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente por
LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
.

Em suas razões inseridas no ID 3399221, o agravante aduz, em síntese, que, ao contrário do que restou decidido, (i) não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento; (ii) o referido recurso é intempestivo; e (iii) não foi cumprido o disposto no artigo 1.021, § 1º, do CPC.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 3945738).

Por vislumbrar a possível ausência de cabimento da via eleita, oportunizei ao recorrente, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil1, a manifestação sobre tal questão, tendo o prazo transcorrido
in albis
(ID 4571315).

Trata-se de
agravo interno
interposto contra
acórdão
prolatado por esta Egrégia 3ª Câmara Cível em sede de agravo de instrumento.

Como é cediço, o recurso de agravo interno é previsto em nossa lei processual civil para atacar
decisões monocráticas
proferidas pelo
Relator
de processos que tramitam em segundo grau.

É o que se vê do § 2º do art. 1.021 do CPC/15:

Art. 1.021. C
ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º

O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Dessa forma, tendo sido manejado contra
decisão colegiada, o presente recurso
é manifestamente incabível, razão pela qual não há outra saída além de seu
não conhecimento
.

Não há, ainda, que se cogitar na aplicação do princípio da fungibilidade, vez que, sendo clara a lei, não se preenche o requisito da
dúvida objetiva
. Vejamos aresto do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - ACÓRDÃO LOCAL QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VISTO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA É ATACÁVEL POR APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento desafiando sentença.
2. Os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas só têm o condão de amparar as situações em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 133720 / SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJ 18.6.2012)

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)